Tribunal: TJBA
Processo: 0825625-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0825625-63.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER APELADO: HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 566 DO STJ. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O agravante sustentou a inexistência de prescrição, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, a incidência da Súmula 106 do STJ em razão da demora na citação do executado, a ocorrência de dificuldades decorrentes da migração dos autos do sistema SAJ para o PJe e a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão da ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do STJ; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; (iii) determinar se a demora na tramitação do feito e a migração dos autos para o sistema PJe afastam a incidência da prescrição intercorrente; e (iv) verificar se as alegações relativas à exceção de pré-executividade, à Certidão de Dívida Ativa e à ilegitimidade passiva possuem aptidão para afastar o fundamento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional quinquenal previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito, conforme a tese firmada no Tema 566 do STJ. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente não gera nulidade automática, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pelo agravante. A execução fiscal permaneceu paralisada por período superior a dez anos sem a prática de atos efetivos aptos a promover seu regular prosseguimento, circunstância que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente. O mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de atos efetivos, como a citação válida ou a constrição patrimonial. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente do aparelho judiciário, mas também da ausência de atuação diligente da Fazenda Pública. A migração dos autos do sistema SAJ para o sistema PJe não afasta a incidência da sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80 nem exonera o exequente do dever de impulsionar a execução. As controvérsias relativas à adequação da exceção de pré-executividade, à presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e à alegada ilegitimidade passiva do executado não afastam o fundamento autônomo da prescrição intercorrente reconhecida no processo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0825625-63.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO